Tribunal: STJ
Processo: 1003639-54.2025.8.26.0609
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2257388 - SP(2026/0040761-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
RECORRIDO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
E
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE
DOCUMENTOS
PARA
COMPROVAR
AUTENTICIDADE
DA
POSTULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO
AOS ARTS. 77, 79, 81 E 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 32 DA
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE
LEI N. 8.906/1994.
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA
N. 1.198 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
CONHECIMENTO
PARCIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIMENTO.
1. Ausente o necessário prequestionamento das teses de violação dos
arts. 77, 79, 81 e 105 do Código de Processo Civil e ao
da
art. 32
por não terem sido apreciadas pelo Tribunal de origem
Lei n. 8.906/1994,
sob o enfoque recursal nem terem sido opostos embargos de declaração,
incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. O Tema n. 1.198 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a
exigência, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso
concreto, de emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação quando constatados indícios de litigância abusiva.
3. A pretensão recursal de afastar a conclusão de que havia indícios
de litigância predatória e de que a procuração apresentada era irregular
demanda reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A atuação judicial que determinou a juntada de documentos para
assegurar a regularidade dos pressupostos processuais e coibir fraudes está
em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, o que atrai a
incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 101fe7c8-010a-4861-b2e9-f34b07911039

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 101fe7c8-010a-4861-b2e9-f34b07911039

RECURSO ESPECIAL No 2257388 - SP(2026/0040761-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
RECORRIDO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
E
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE
DOCUMENTOS
PARA
COMPROVAR
AUTENTICIDADE
DA
POSTULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO
AOS ARTS. 77, 79, 81 E 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 32 DA
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE
LEI N. 8.906/1994.
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA
N. 1.198 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
CONHECIMENTO
PARCIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIMENTO.
1. Ausente o necessário prequestionamento das teses de violação dos
arts. 77, 79, 81 e 105 do Código de Processo Civil e ao
da
art. 32
por não terem sido apreciadas pelo Tribunal de origem
Lei n. 8.906/1994,
sob o enfoque recursal nem terem sido opostos embargos de declaração,
incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. O Tema n. 1.198 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a
exigência, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso
concreto, de emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação quando constatados indícios de litigância abusiva.
3. A pretensão recursal de afastar a conclusão de que havia indícios
de litigância predatória e de que a procuração apresentada era irregular
demanda reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A atuação judicial que determinou a juntada de documentos para
assegurar a regularidade dos pressupostos processuais e coibir fraudes está
em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, o que atrai a
incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55628942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: 69abfd2d-e804-4ae0-aecc-95aa8bdbaf0b

Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ HENRIQUE DA SILVA,
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, no julgamento da Apelação Cível n. 1003639-54.2025.8.26.0609.
Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória, proposta por LUIZ HENRIQUE DA SILVA em face de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., em
que foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com
fundamento no
do Código de Processo Civil, condenando-se a
art. 485, inciso IV,
patrona ao pagamento das custas e multa por litigância de má-fé, além de impor a
expedição de ofícios ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas
(NUMOPEDE) e à Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 77-81).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
da apelação cível, negou provimento ao recurso do autor, em acórdão cuja ementa é a
seguir transcrita (fls. 117-126):

APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais - Indeferimento da petição inicial, pelo
descumprimento de ordem de emenda - Processo extinto, firme no
IV, do
art. 485,
CPC, com condenação da patrona ao pagamento de custas e multa por litigância de
má-fé - Inconformismo - Alegação de ilegalidade na extinção do processo - Não
acolhimento - “Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de
modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda
da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova” (Tema 1198 do
STJ) - Recalcitrância na apresentação de procuração com firma reconhecida -
Procuração assinada digitalmente, com certificação por empresa não credenciada no
ICP-Brasil - Indícios de litigância predatória - Extinção do processo bem decretada -
Custas - Responsabilidade pessoal do advogado -
§ 2o, do CPC, e
Art. 104,
enunciado 15, de litigância predatória - Multa em consonância com o enunciado 12
do Comunicado CG n°
- Gratuidade de justiça - Não conhecimento, à falta
424/2024
de procuração válida, sem o que não se admite a formulação de requerimento em
nome de terceiro - Precedentes - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta afronta aos arts. 77, 79, 81 e
a
105 do Código de Processo Civil; 32 da
trazendo os seguintes
Lei n. 8.906/1994,
argumentos (fls.
):
129/139

"Conforme a literalidade do dispositivo, a procuração ad judicia não
(i)
exige reconhecimento de firma em cartório, bastando a assinatura da parte para sua
validade.
Documento eletrônico VDA55628942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: 69abfd2d-e804-4ae0-aecc-95aa8bdbaf0b

O acórdão recorrido, ao admitir a exigência de mandato com firma
reconhecida como condição para o desenvolvimento válido do processo e, pior, ao
responsabilizar pessoalmente a patrona da recorrente pelo pagamento das custas,
incorreu em afronta direta ao texto legal" (fl. 134);
"A responsabilização direta do advogado depende, portanto, da
(ii)
demonstração inequívoca de conduta dolosa ou culposa. No caso em tela, todavia, o
Tribunal a quo atribuiu à patrona da parte recorrente o pagamento de custas
processuais sem que houvesse qualquer demonstração de dolo ou má-fé,
presumindo litigância predatória apenas pelo não atendimento de determinação
judicial que exigia providência desnecessária à luz do artigo 105 do CPC." (fl. 135);
"Conforme dispõe o artigo 79 do Código de Processo Civil, a
(iii)
penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada exclusivamente às partes –
autor, réu ou interveniente –, não se estendendo aos seus patronos. O artigo 81 do
mesmo diploma reforça tal entendimento, ao prever que a condenação em multa e
indenização por má-fé recairá sobre a parte que litigar de forma abusiva, e não sobre
o advogado.
Ademais, o artigo 77 do CPC estabelece os deveres processuais das partes
e de todos os sujeitos do processo, mas não autoriza a responsabilização pessoal do
advogado, salvo quando configurada hipótese específica prevista em lei. No caso
em apreço, não houve qualquer demonstração de conduta dolosa ou temerária da
patrona que justificasse sua condenação direta.
Com efeito, o artigo 32 do Estatuto da OAB (
é categórico
Lei no 8.906/94)
ao dispor que o advogado somente pode ser responsabilizado por atos praticados
com dolo ou culpa. O acórdão recorrido, entretanto, imputou responsabilidade à
patrona sem indicar conduta dolosa ou culposa específica, baseando-se em mera
presunção de litigância predatória, o que se mostra frontalmente contrário ao
comando legal." (fl. 136);
"O r. Acórdão, que determinou que a patrona do recorrente realizasse o
(iv)
recolhimento de preparo e despesas processuais, é totalmente incabível de acordo
com a legislação brasileira." (fl. 137).

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja anulado o
acórdão recorrido.
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido quedou-se inerte (fl. 143).
A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem admitiu o
recurso especial (fls. 144-145), consignando a afetação da matéria ao Tema n. 1.198 dos
recursos repetitivos do STJ.
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem não apreciou a tese de violação dos arts. 77, 79, 81 e
105 do Código de Processo Civil e ao
da
sob o enfoque trazido
art. 32
Lei n. 8.906/1994
no recurso especial, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
Documento eletrônico VDA55628942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: 69abfd2d-e804-4ae0-aecc-95aa8bdbaf0b

n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.
Na mesma linha de entendimento: AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.595/MG,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Ao decidir sobre a existência de indícios de litigância predatória e a
irregularidade da procuração apresentada, a Corte
, com base no acervo fático-
a quo
probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls.
):
120/126

Documento eletrônico VDA55628942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: 69abfd2d-e804-4ae0-aecc-95aa8bdbaf0b

Ao mérito.
“Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da
petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova” (Tema 1198 do
STJ).
No caso, as medidas determinadas pelo ilustre Magistrado eram, à
evidência, de simples cumprimento, e tinham a intenção de zelar pela lisura do
processo judicial, em combate evidente às chamadas demandas predatórias, tão
perniciosas à boa e correta prestação jurisdicional.
Não se compreende o porquê da recalcitrância da parte, que, a rigor, tem o
dever de cooperação, tudo visando a correta solução do litígio (art. 6°, CPC).
É mister analisar a validade da assinatura eletrônica trazida a fls.
O
38/40.
apelante sustenta que a ferramenta de assinatura eletrônica empregada (ZapSign)
cumpre todos os requisitos legais preconizados, pela própria legislação que institui o
ICP Brasil.
Todavia, a ZapSign, em realidade, é certificada pela CertiSign, sem vínculo
com o ICP - Brasil, conforme trecho extraído do próprio website da ZapSign:

“Apenas empresas que EMITEM E COMERCIALIZAM
CERTIFICADO DIGITAL NECESSITAM de homologação e ou
registro junto ao ICP-Brasil (InfraEstrutura de Chaves Públicas
Brasileira), logo, a ZapSign não possui qualquer obrigação legal de
registro ou aval do ICP BRASIL para entrega do seus serviços e
assinatura eletrônica.
É válido lembrar que apenas empresas que emitem e
comercializam certificados digitais necessitam de um reconhecimento
ou homologação do ICP Brasil. Nós não comercializamos Certificados,
mas somos certificados pela CertiSign.” 3

À luz do
incisos II, IV e IX, portanto, foi acertada a decisão
art. 139,
proferida pelo juízo a quo ao reprimir a litigância predatória.
Nesse sentido, os enunciados 1, 4 e 5, de litigância predatória do
Comunicado CG n°
in verbis:
424/2024,

ENUNCIADO 1 - Caracteriza-se como predatória a
provocação do Poder Judiciário mediante o ajuizamento de demandas
massificadas, qualificadas por elementos de abuso de direito ou fraude.
ENUNCIADO 4 - Identificados indícios da prática de abuso de
direito processual, em cenário de distribuição atípica de demandas, é
recomendável a adoção das boas práticas divulgadas pelo
NUMOPEDE, notadamente providências relacionadas à confirmação
da outorga de procuração e do conhecimento efetivo do outorgante em
relação à exata extensão da demanda proposta em seu nome, inclusive
mediante convocação da parte para comparecimento em juízo.
ENUNCIADO 5 - Constatados indícios de litigância
predatória, justifica-se a realização de providências para fins de
confirmação do conhecimento e desejo da parte autora de litigar, tais
Documento eletrônico VDA55628942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: 69abfd2d-e804-4ae0-aecc-95aa8bdbaf0b

como a determinação da juntada de procuração específica, inclusive
com firma reconhecida ou qualificação da assinatura eletrônica, a
expedição de mandado para verificação por Oficial de Justiça, o
comparecimento em cartório para confirmação do mandato e/ou
designação de audiência para
pessoal.
interrogatório/depoimento

Com relação à condenação pessoal da advogada ao pagamento das custas e
despesas processuais, tal desfecho decorre do disposto no
§ 2o, do CPC ("O
art. 104,
ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi
praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos").
A procuração de fls.
conforme decidido, não é válida, e, portanto,
34/38,
desprovida de efeitos jurídicos, tanto é que ensejou a extinção do processo, sem
análise de mérito, agora confirmada em segundo grau.
Conclui-se, diante disso, que a advogada postulou em juízo sem procuração
válida, o que permite a subsunção do dispositivo acima, com a responsabilização
dela ao pagamento das custas e despesas processuais.
Nesse sentido, é também o enunciado 15, de litigância predatória do
Comunicado CG n°
:
424/2024

ENUNCIADO 15 - Nos termos do
do Código de
art. 104
Processo Civil, é cabível a responsabilização direta do advogado pelas
custas, despesas e sanções processuais, inclusive por litigância de má-
fé, nos casos em que a procuração e o desejo de litigar não forem
ratificados pela parte autora, notadamente em cenário de litigância
predatória.

Outrossim, a multa por litigância de má-fé, não questionada, encontra eco
no enunciado 12 do Comunicado acima citado:

ENUNCIADO 12 - Identificado o uso abusivo do Poder
Judiciário, o juiz condenará o autor às penas por litigância de má-fé
(arts. 80 e 81 do CPC). A multa, quando aplicada antes da citação, será
devida ao Poder Público, com de inscrição na dívida ativa (art. 77, § 3.o,
do CPC).

E seu valor se mostra razoável (2 salários mínimos).
Finalmente, não conheço do requerimento de gratuidade judiciária,
formulado em benefício de Luiz Henrique da Silva.
A procuração juntada é desprovida de efeito jurídico, como já mencionado,
e, por isso, não se admite a postulação em nome alheio. Os atos processuais, no caso
concreto, são considerados como praticados pelo advogado, em nome próprio. Por
isso, ele não pode - sem procuração válida - requerer o benefício da gratuidade em
nome de outrem.
[...]
A sentença, pois, deve ser mantida, inclusive quanto à ordem de expedição
de ofícios, que não foi impugnada e que, de qualquer maneira, é legítima, à luz das
particularidades do caso concreto.
Com o trânsito em julgado, intimem-se a advogada, doutora Camila de
Nicola Felix,
n. 338.556, e, na pessoa dela, a De Nicola Sociedade
OAB/SP
Documento eletrônico VDA55628942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: 69abfd2d-e804-4ae0-aecc-95aa8bdbaf0b

Individual de Advocacia,
n. 30074, por publicação no DJE, para
OAB/SP
recolhimento das custas e despesas devidas (inclusive do preparo desta apelação,
calculado sobre o valor atualizado da causa), sob pena de inscrição do débito em
dívida ativa.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a procuração
apresentada seria válida e que não haveria litigância predatória – somente poderiam ter a
sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Outrossim, no caso em exame, entende-se que a atuação do magistrado, ao
determinar a juntada de documentos ao processo, encontra amparo na legislação
processual vigente, especialmente no que se refere à sua função de garantir a
regularidade dos pressupostos processuais e de tutelar os interesses das partes. Tal
conduta está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
razão pela qual incide, na espécie, o enunciado da Súmula n. 83 do STJ. Neste sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE
CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
CAPAZES
DE
COMPROVAR A SERIEDADE DA DEMANDA E, ASSIM, COIBIR A FRAUDE
PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE.
IMPERATIVO REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE
A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. O Tema n.
preceitua que constatados indícios de litigância
1.198/STJ
abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à
razoabilidade da situação concreta apresentada, a emenda da petição inicial a fim de
demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras
de distribuição do ônus da prova.
2. Rever as conclusões no sentido de que diante da suspeita de litigância
abusiva, necessário que o advogado apresente a procuração com firma reconhecida
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não
na interpretação da lei.
4. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.202.566/SP,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Documento eletrônico VDA55628942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: 69abfd2d-e804-4ae0-aecc-95aa8bdbaf0b

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Por fim, quanto à responsabilização da advogada pelas despesas processuais,
o acórdão recorrido subsumiu a hipótese ao
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 104,
cujo texto foi transcrito (fls. 122-123), a partir da constatação de ineficácia do mandato
apresentado. Rever tal enquadramento, na via especial, pressuporia a rediscussão dos
fatos e das provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:30
Código de Controle do Documento: 69abfd2d-e804-4ae0-aecc-95aa8bdbaf0b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.257.388 / SP
Número Registro: 2026/0040761-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036395420258260609
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
RECORRIDO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:33
Código de Controle do Documento: af69e2c7-0cb5-4ab4-af19-d35edccb6f08

Documento eletrônico VDA55916585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:33
Código de Controle do Documento: af69e2c7-0cb5-4ab4-af19-d35edccb6f08